Tribunal: CARF
Processo: 10783.722471/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.722471/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.557 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
CARMEM FERREIRA ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO. PROVA INEFICAZ.
É ineficaz para provar o valor da terra nua do imóvel o laudo técnico de
avaliação elaborado em desacordo com a norma NBR 14653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. A revisão do VTN pela autoridade
administrativa está condicionada à apresentação de laudo conforme a NBR
14.653/2004 e/ou outros documentos hábeis e idôneos para tanto. No caso dos
autos o contribuinte não apresentou laudo técnico que possibilitasse a revisão
do valor da terra nua arbitrado com base no SIPT.
SÚMULA CARF No 02, DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.722471/2012-16
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722471/2012-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 04-35.937 (fls.48/50):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007
VTN - FORMA DE APURAÇÃO.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras apurado em 1o de janeiro do ano a que se
referir o DIAT e não a outros critérios que levem em conta índices oficiais utilizados
pela impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento no 07201/00022/2012 -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 23/26, lavrada em 29/10/2012, que
exige o pagamento do crédito tributário no montante de R$ 2.120,16, exercício 2007, referente
ao ITR do imóvel rural denominado “Fazenda Água Limpa”, com área declarada de 252,2 ha,
NIRF 0.215.812-4, localizado no Município de Baixo Guandu - ES.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 24), a
contribuinte, regularmente intimada, não comprovou o valor da terra nua declarado, razão pela
qual o VTN foi arbitrado com base no SIPT da RFB.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio, em
08/11/2012 (fl. 28) e, tempestivamente, em 07/12/2012, apresentou sua impugnação de fl. 35,
instruída com os documentos nas fls. 36 a 42, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-35.937, em 14/07/2014 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
08/10/2014 (fl. 57) e, inconformado com a decisão prolatada, em 07/11/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 59/62, instruído com os documentos nas fls.
63 a 73, onde, em síntese, se insurge contra o VTN/ha de R$ 4.500,00 arbitrado afirmando que,
segundo estudo coordenado pelo Centro de Desenvolvimento do Agronegócio (fls. 65/69), o
valor médio do VTN, para a região de Guandu, varia de R$ 1.900,00 a R$ 4.000,00 por hectare.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722471/2012-16

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2007, tendo em vista que, após regularmente intimada não comprovou
o Valor da Terra Nua - VTN, razão porque foi arbitrado com base no SIPT da Receita Federal.
A Recorrente alega incongruência do VTN/ha de R$ 4.500,00. Afirma que,
segundo estudo coordenado pelo Centro de Desenvolvimento do Agronegócio, juntado aos autos,
em fevereiro de 2008, para determinar valores de terra nua nas diferentes regiões do Espírito
Santo, o estudo pesquisou os valores da terra de mais de 200 propriedades, e que os valores
médios do VTN teriam variação de R$ 1.900,00 a R$ 4.000,00 por hectare.
Assevera que os locais da Receita Federal não dirimem as dúvidas do contribuinte
quando ao VTN e que a exigência do imposto é arbitrária e abusiva.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou o laudo de acordo com
as normas da ABNT, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento com base no SIPT (tela
à fl. 22), sendo, então, o sujeito passivo notificado para apresentar impugnação dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua jurisdição.
Por essa razão, não tendo sido apresentado Laudo Técnico devidamente balizado
pela NBR 14653, que justificasse o Valor da Terra Nua informado na declaração, o fiscal fez a
avaliação conforme o art. 14 da Lei no 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722471/2012-16

§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Com efeito, muito embora a Recorrente tenha contestado o VTN arbitrado pela
autoridade fiscal e mantido pela decisão a quo, não apresentou laudo técnico conforme a NBR
14.653 da ABNT, nas oportunidades de defesa, que possibilitasse a revisão o valor lançado.
Para respaldar suas alegações de defesa, juntou apenas uma pesquisa sobre valores
de terra nua no Estado do Espirito Santo (fls. 64/69), quando seria necessário a apresentação de
laudo técnico com levantamento de elementos amostrais, com comprovação da situação de cada
imóvel tomado como paradigma, com dados de mercado efetivamente utilizados, tratamento
estatístico, com apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados pelo profissional, entre outros
requisitos.
Vale salientar que o VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi
extraído do SIPT e teve por base o valor de mercado médio de terras do município classificado
em função da aptidão agrícola (fl. 22), conforme previsto no art. 14, § 1o da Lei 9.393/96.
Nesse contexto, destaque-se que o parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que
a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Por essa razão, constatada a hipótese legal descrita na norma de incidência a
autoridade fiscal está obrigada a efetuar ao seu lançamento de ofício.
Discussão quanto ao efeito confiscatório, razoabilidade, proporcionalidade,
implicaria controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da
Súmula no 02, do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, tendo em vista que a contribuinte não apresentou laudo de avaliação
com os requisitos estabelecidos na norma técnica, não trazendo elemento novo de convicção que
possa alterar o lançamento fiscal, devem ser rejeitadas as alegações do Recurso Voluntário,
mantendo-se a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital